Tribunal: TJDFT
Processo: 0731432-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DO AUTOR. ARBITRAMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Sem prejuízo da extinção do processo sem resolução do mérito, mas em razão do princípio da causalidade, quem der causa ao ajuizamento da demanda, deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios.
2. Identificada a causalidade, o arbitramento se sujeita aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, com a observância dos critérios arrolados nos incisos I a IV.
3. Apelação conhecida e provida.